Tribunal: TJDFT
Processo: 0735217-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735217-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA APARECIDA DE SOUZA AGRAVADO: TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Regina Aparecida de Souza contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores localizados na conta bancária da executada, ora agravante (ID no 139072577 dos autos no 0703924-65.2021.8.07.0003). 2. A agravante alega, em síntese, que a penhora não deve prevalecer em razão da natureza alimentar do Benefício de Prestação Continuada (BPC) pelo fato de possuir deficiência. 3. Por se tratar de benefício assistencial temporário, destaca que tem natureza de rendimentos e estaria protegido pela regra da impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV). 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para reconhecer a impenhorabilidade dos valores localizados em sua conta bancária e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida destacou que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as verbas penhoradas se referem ao Auxílio Brasil oi Benefício de Prestação Continuada, pois a conta bancária apresenta várias movimentações financeiras, inclusive com créditos providenciados por terceiros. Essa constatação já seria suficiente para afastar os argumentos que defendem a impenhorabilidade. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria” em regra são impenhoráveis. Todavia, a inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A dívida que embasa o cumprimento de sentença se originou de honorários advocatícios sucumbenciais. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 11. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 12. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 13. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível realizar medidas constritivas dessa natureza. 16. Diante da ausência de comprovação de que as verbas penhoradas possuem natureza alimentar e considerando que o cumprimento de sentença tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação não possui guarida no contexto fático-jurídico dos autos. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO